Tribunal: TJSP
Processo: 0001189-65.2006.8.26.0337
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Apelação. Execução fiscal. Reconhecimento de prescrição intercorrente. Acerto. Transcurso de mais de quinze anos sem penhora de bens do executado. Inaplicabilidade da súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça à hipótese. Aplicação da tese fixada pela referida corte no julgamento do recurso especial 1.340.553 segundo a sistemática de recursos repetitivos. Recurso denegado.